Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-76.2020.8.11.0028
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001283-76.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDITE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 362.391.511-49 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSIÇÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 168467661 opostos contra o acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos para constar no acórdão a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico.

Em suas razões, o embargante aduz que os honorários fixados sobre o proveito econômico são ínfimos (R$46,58). Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais para majorar o
quantum
arbitrado.

Contraminuta no Id. 169726679.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate qualquer dos vícios apontados, e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Feitas essas considerações e, compulsando as razões dos embargos de declaração, verifico a existência dos vícios alegados.

É assim porque ao fixar os honorários advocatícios sobre o proveito econômico, o valor dos honorários fixados foi ínfimo (R$46,58). Assim, verifico que este valor não atende os ditames da norma processual legal, sem fixar os honorários advocatícios de forma equitativa, razoável e proporcional.

Dessa maneira, para evitar prejuízo à parte embargante, reconheço a omissão quanto ao alcance da majoração dos honorários advocatícios para aclarar o acórdão e fazer constar a elevação dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Dispositivo.

Pelo exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração para adequar a decisão exarada, a fim de reconhecer a omissão, e aclarar o dispositivo do acórdão, fazendo nele constar a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023